Tribunal: TJDFT
Processo: 0754592-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754592-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: REALI MAQUINAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em sede de cumprimento de sentença (0733726-06.2024.8.07.0003), no seguinte teor: “Nada a prover acerca do pedido de suspensão dos protestos com fundamento na decisão de ID 216696597. Ressalto que o feito demanda instrução probatória. Verifico que o mandado de citação expedido para cumprimento no endereço apontado na inicial não foi cumprido, ante o fato de que o réu não reside no referido local. Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, e ciente da particular dificuldade em localizar as partes nesta Circunscrição Judiciária, é imperativo que se evitem diligências e andamentos desnecessários no processo. O artigo 6o do CPC dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". O referido mandamento legal, direcionado também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram celeridade às diligências iniciais do processo, visando a adequada angularização do feito, e a célere resolução da lide. Ante o exposto, DEFIRO a consulta aos sistemas disponíveis a este juízo (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando obtenção de endereço atualizado da parte ré. Considerando o resultado das consultas realizadas, expeçam-se mandados de citação para os endereços encontrados, excetuados aqueles que já foram objeto de diligências anteriores frustradas. Não sendo possível a citação da parte ré nos referidos endereços, intime-se a parte autora para que movimente o feito, apresentando novo endereço ou requerendo citação editalícia, ficando desde já esclarecido que restaram esgotados os meios razoáveis à disposição deste juízo. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Não havendo manifestação da parte autora no prazo supracitado, intime-se o requerente por AR para, em 5 (cinco) dias úteis, movimentar o feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 219166267, na origem). Nas razões recursais (ID 67574147), narra: “A Kari Kari Alimentos Ltda. ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em face da Reali Máquinas Ltda., buscando a declaração de inexistência de um débito indevidamente protestado e a indenização pelos danos morais sofridos. A parte autora alega que a cobrança é indevida, pois não houve a prestação dos serviços cobrados e que não havia qualquer acordo ou contrato que a obrigasse ao pagamento dos valores protestados. O juiz de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os protestos, sob o argumento de que o feito demanda de instrução probatória, mesmo após o pagamento de depósito judicial.” Alega que “decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos, merece ser reformada por este Egrégio Tribunal. A manutenção dos protestos, mesmo após a realização do depósito judicial do valor integral da dívida, configura constrangimento ilegal e causa danos à reputação da agravante, justificando a concessão da tutela de urgência”. Sustenta que “embora a empresa não reconheça a existência da dívida e considere o protesto ilegal, optamos por agir de boa-fé e realizar o depósito judicial do valor integral cobrado. Essa medida visa, primordialmente, à imediata exclusão do nome da empresa dos cadastros de inadimplentes, preservando sua reputação e evitando maiores prejuízos à sua imagem no mercado”. Destaca: “os serviços que ensejaram a cobrança indevida jamais foram prestados, conforme detalhado na inicial da ação. Não há qualquer contrato ou acordo formal entre as partes que justifique a cobrança dos valores protestados. A relação contratual da Recorrente era com o Sr. Carlos, representante da High Dream Comércio Importação e Exportação Ltda., para a compra de uma balança, e não com a Recorrida, que apenas realizou visitas técnicas para instalação do equipamento, sem qualquer acordo prévio de remuneração por tais visitas.” E requer: “a) O conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que se reforme as Decisões Interlocutórias de ID no 216696597 e 219166267 para deferir o pedido de sobrestamento dos protestos; b) A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) A concessão de tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, para que seja deferido o pedido de sobrestamento dos protestos; d) Requer que o executado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, com fulcro no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil;” (ID 67574147, na origem). Preparo recolhido (ID 67623711). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. Consoante relatado, a agravante alega em suas razões recursais que “decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos, merece ser reformada por este Egrégio Tribunal”. Contudo, a decisão pela qual indeferido o pedido de suspensão dos protestos foi proferida em 05/11/2024 e consta do ID 216696597 (na origem), no seguinte teor: “Recebo a inicial. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Indefiro a tutela de urgência, tendo em vista que a suspensão do protesto depende da discussão acerca dos termos do produto/serviço contratado (entende a autora que as visitas técnicas para a tentativa de instalação da balança, a qual, posteriormente, não foi concluída, resultando na interrupção do processo de aquisição, não podem ser cobradas). Assim, o feito demanda instrução probatória. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Inclua-se o feito em pauta ordinária do NUVIMEC. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5o). Caso reste infrutífera a tentativa de citação/intimação, dispenso a realização de audiência e determino a conclusão do feito para a busca do endereço da parte ré via sistemas, sem prejuízo de que, após a citação, as partes possam requerer, caso tenham interesse, a realização de audiência de conciliação. Cumpra-se. Intimem-se.” Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/11/2024, e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (08/11/2024). A parte autora, ora agravante, não interpôs recurso contra a decisão ID 216696597 (na origem); limitou-se a realizar o depósito na conta do Juízo o valor dos títulos protestados (R$ 4.496,50 e R$ 5.539,00) e reiterou o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos protestos. O Juízo manteve a decisão do indeferimento do pedido de suspensão pela decisão de ID 219166267, na origem), proferida em 28/11/2024, que constou: “Nada a prover acerca do pedido de suspensão dos protestos com fundamento na decisão de ID 216696597. Ressalto que o feito demanda instrução probatória.” Embora a agravante tenha apontado a decisão de ID 219166267 como a decisão agravada (aquela pela qual mantida a decisão de ID 219166267), é certo que seu objetivo é a reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de suspensão do protesto dos títulos em discussão nos autos. Desse modo, o prazo recursal deve ser contado da decisão originária pela qual indeferido o pedido de suspensão dos protestos, porquanto a reiteração do pedido não impede a preclusão da matéria não impugnada na via recursal, nem suspende o prazo para interposição do recurso adequado. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento se iniciou no primeiro dia útil subsequente a publicação (11/11/2024, segunda-feira), termo final o dia 03/12/2024 (terça-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento somente em 23/12/2024, manifestamente intempestivo. Além disto, mesmo se se considerasse o segundo provimento judicial (ID 219166267, proferida em 28/11/2024) indicado pelo agravante como objeto do agravo, o resultado seria também o não conhecimento do recurso, porquanto “o pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e se caracteriza como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de agravo de instrumento” (TJ-DF 07315425720228070000 1677986, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023). Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora